Tribunal: TJSP
Processo: 2177220-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
INVENTÁRIO – Justiça Gratuita – Decisão que indefere o benefício – Insurgência do herdeiro – Cabimento – Embora a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais seja do espólio, cuida-se de inventário de um único bem imóvel – Ausência de ativos financeiros que poderiam ser destinados ao pagamento das custas – Documentos trazidos pelo agravante que comprovam a alegada

Ementa:
INVENTÁRIO – Justiça Gratuita – Decisão que indefere o benefício – Insurgência do herdeiro – Cabimento – Embora a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais seja do espólio, cuida-se de inventário de um único bem imóvel – Ausência de ativos financeiros que poderiam ser destinados ao pagamento das custas – Documentos trazidos pelo agravante que comprovam a alegada hipossuficiência econômica – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.